Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0728903-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P.O.B. REPRESENTANTE LEGAL: L.D.C.O.S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por P.O.B., devidamente representado por L.D.C.O.S. contra a decisão ID 203713903, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0713183-34.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor com vistas a obrigar o requerido a lhe fornecer o medicamento Sirolimo/Sirolimus[1] (Rapamicina) 1mg, na forma prescrita. Confira-se: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por P.O.B., representado por sua genitora L.D.C.O.S., para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento o SIROLIMO (RAPAMICINA), registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 203628292. Narra a parte autora, de 01 (um) ano de idade, que (I) foi diagnosticada com malformação vascular complexa venosa e linfática; (II) "não existem outros medicamentos, com atividade terapêutica similar, oferecido pelo SUS, que sejam igualmente seguros e eficazes, em comparação com tratamento pretendido."; (III) a médica assistente, Dra. Caroline Tiarling Lira (CRISME 21589), prescreveu o tratamento com o medicamento sirolimo (rapamicina) com urgência, sob risco do quadro clinico evoluir com formação de tumores, bem como com compressão das vias aéreas e outras estruturas nobres. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento; (III), obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte autora. Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas; Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Federal n. 8.080/1990. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento SIROLIMO, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento para evitar a formação de tumores e comprometimento das vias aéreas. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. Na nota técnica ID 203629797, anexada pela parte requerente, verifica-se que, antes de emitir sua conclusão, o NATJUS realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades Médicas de referência. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 203628293, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. [...] Nas razões recursais, o agravante elucida que a demanda de origem se vincula a requerimento de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e incorporado ao SUS, mas que ainda não está padronizado nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para o manejo da condição clínica especificamente apresentada pela parte requerente. Sustenta que, por ser incorporada ao SUS para outros tratamentos, a medicação em questão pode ser facilmente adquirida e dispensada para a parte agravante, pois já é distribuída pelas farmácias públicas de alto custo do DF. Pontua que não há expressa vedação legal ao fornecimento, pelo SUS, de medicamentos registrados e com uso autorizado pela ANVISA, mas que, por qualquer razão, não foram incluídos em relações de medicamentos dos entes federados nem tiveram as suas evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança aprovadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC). Esclarece que o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no Tema no 106 de sua Jurisprudência de Recursos Repetitivos (REsp n. 1.657.156/RJ), definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamento/tratamento não incorporado ao SUS: (i) imprescindibilidade do tratamento para o restabelecimento da saúde do(a) paciente, (ii) ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, (iii) incapacidade financeira de aquisição do medicamento/tratamento com recursos próprios e (iv) registro da medicação na ANVISA. Destaca que a parte agravante possui 1 (um) ano de idade e foi diagnosticada com Malformação vascular complexa venosa e linfática, e atualmente apresenta dificuldades de mobilidade, em grau moderado na região cervical; dores e desconforto, em grau moderado, na região cervical; e ansiedade/depressão, em grau moderado, devido às consultas e à internação. Informa que a médica assistente, Dra. Caroline Tiarling Lira (CRM/DF 21589), prescreveu, para a recuperação da saúde e o tratamento da condição clínica apresentada pelo paciente, o fornecimento de tratamento com o medicamento Sirolimo/Sirolimus (Rapamicina). Salienta que não existem outros medicamentos, com atividade terapêutica similar, oferecido pelo SUS, que sejam igualmente seguros e eficazes, em comparação com tratamento pretendido, sendo o medicamento imprescindível. Assevera que a medicação em referência está devidamente registrada na ANVISA, mas ainda não incorporado a atos normativos que obriguem o seu fornecimento pelo SUS para a condição clínica apresentada pela parte agravante. Demonstra a necessidade de fornecimento imediato do fármaco em razão do risco associado à progressão da lesão. Aduz que antes do ajuizamento da ação de origem, houve a requisição extrajudicial da prestação do serviço demandado para a resolução do problema de saúde apresentado pela parte agravante, mas a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não fornece a medicação por ela não ser incorporada à relação de medicamentos fornecidos pelo SUS, para a condição clínica apresentada pela parte agravante. Salienta que estão devidamente demonstrados os requisitos necessários à antecipação de tutela. Ao final, requer, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que o agravado seja obrigado a fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento Sirolimo/Sirolimus (Rapamicina), nos termos prescritos e enquanto perdurar a indicação médica; no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida, nos termos da tutela de urgência, até mesmo com a promoção de medidas eficazes ao cumprimento do pronunciamento judicial, “[...] inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos.”. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida no Juízo de 1o Grau (decisão ID 203713903). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar a tutela antecipada requerida. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à obrigatoriedade do poder público de fornecer ao agravante o medicamento Sirolimo/Sirolimus (Rapamicina), registrado na AVISA e não incorporado pelo SUS, para o tratamento de Malformação Vascular Complexa Venosa e Linfática. Inicialmente, ressalta-se que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é zelar pela dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), aí compreendida a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Nesse contexto, reza o artigo 196 da Carta Magna que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Trata-se de direito individual e indisponível sendo que o Estado deve garantir e zelar para que todos tenham acesso pleno e efetivo à saúde e a tratamento eficaz e adequado mediante a realização de políticas públicas e de mecanismos e sistemas destinados a assegurar a ampla proteção à população. O Estado deve assegurar o direito à saúde, propiciando a todos os administrados os tratamentos que necessitem e, na mesma linha, o Distrito Federal tem o dever de prestar assistência médica e farmacêutica aos necessitados, conforme preveem o art. 196 da Constituição Federal e o art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Pois bem. O medicamento cujo fornecimento se requer possui registro na ANVISA, mas não foi padronizado pelo SUS para o tratamento da enfermidade específica que acomete o agravante. Não obstante, a não padronização de medicamento não é razão suficiente para a negativa do seu fornecimento. Sobre o assunto, o col. STJ se posicionou pela possibilidade de fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos os seguintes requisitos cumulativos, senão vejamos: Tema repetitivo 106 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Quanto à comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, em uma análise sumária dos documentos que instruem o feito, tenho que os requisitos foram atendidos. Isso porque, nos relatórios médicos juntados (ID 203629795), consta que o medicamento prescrito é considerado imprescindível para o tratamento do paciente e deve ser fornecido com urgência, visto que não existem outros medicamentos com atividade terapêutica similar, oferecidos pelo SUS, que sejam igualmente seguros e eficazes, em comparação com tratamento pretendido. Ainda em relação à imprescindibilidade, assim dispõe o relatório médico (ID origem 203629795, Pág. 6) “[...] o medicamento atua inibindo a via MTOR responsável pela progressão da lesão. O benefício será o controle da lesão com a diminuição do volume e de suas complicações [...]”. Quanto à urgência do caso, o mesmo documento acima descrito destaca que a brevidade se deve em razão da lesão estar progredindo, ser localizada na região cervical e com a evolução da malformação há maior risco de complicações como a compressão da via aérea e outras estruturas nobres. O relatório médico ainda esclarece que a enfermidade apresenta progressão rápida e evidente e pontua que há perigo de vida ao paciente, devendo a demanda ser considerada como sensível ao tempo. Por tais razões, inclusive, entendo não ser possível aguardar a manifestação do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – Natjus/TJDFT para apreciar a tutela de urgência, como recomenda o Enunciado n. 18 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, assim redigido: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - Natjus e/ou consulta do banco de dados pertinente. No tocante à incapacidade financeira para arcar com o tratamento de alto custo, também entendo que foi comprovada pelo agravante, pois sua representante legal recebe atualmente apenas R$ 1.000,00 (mil reais) a título de benefício do bolsa família (ID origem 203628293, pág. 8), sendo que, segundo levantamento feito em caso semelhante, o custo anual estimado do tratamento seria de R$20.964,26 (vinte mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), conforme ID origem 203629797, pág. 5. Por fim, quanto à existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados, verifica-se a existência de registro sob o no 121100453, com validade até 04/2025[2]. Em complemento, na bula do fármaco em questão, extraída do mesmo sítio eletrônico em que consta o registro, há a seguinte descrição de funcionamento: [...] 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA? O sirolimo é um imunossupressor (medicamento que inibe o sistema imunológico) que, diferentemente de outros imunossupressores, inibe a proliferação celular e a produção de anticorpos. O sirolimo liga-se a uma proteína chamada mTOR (Mammalian Target of Rapamycin), inibindo sua atividade, e assim suprimindo a proliferação de células. [...] Nessa linha, verifica-se que o funcionamento do medicamento se amolda à necessidade de controle da progressão da lesão mencionada no alhures. Impende salientar que há Nota Técnica do Natjus indicando a utilização do fármaco aqui pleiteado para casos clínicos semelhantes ao ora analisado (Ids 61505311 e 61505312). Assim, conforme precedentes deste TJDFT, mesmo que o parecer técnico do NATJUS seja extremamente relevante, tendo como referência as informações médicas relacionadas especificamente ao agravante, que possui apenas 1 (um) ano de idade, considero não ser razoável, havendo probabilidade do direito e risco da demora, impedir ou mesmo protelar o fornecimento da medicação prescrita pela médico assistente, pelo menos até a conclusão da Nota Técnica do NATJUS, ocasião em que a continuidade do tratamento poderá ser reavaliada. Vislumbro, pois, a probabilidade do direito vindicado, eis que as alegações formuladas estão devidamente embasadas em elementos probatórios, na legislação aplicável e na jurisprudência correlata. Além disso, ressalto que os requisitos previstos no Tema 106 do STJ foram evidenciados. Para corroborar esse entendimento, colaciono os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. IAC 14/STJ. TEMA 1234/STF. REJEIÇÃO. MEDICAMENTO PADRONIZADO. INDICAÇÃO OFF LABEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. TEMA 106/STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14 e o Supremo Tribunal Federal em sede de tutela provisória no julgamento do Tema 1.234 decidiram que "nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo". Afastada a inclusão da União e consequentemente a preliminar de nulidade processual. 2. A Constituição Federal prevê: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." 3. O Distrito Federal expressamente adota a responsabilidade pela assistência farmacêutica por meio do Sistema Único de Saúde em sua Lei Orgânica (art. 207, XXXV). 4. In casu, considerando que a indicação é para tratamento off label, devem ser aplicados os mesmos requisitos de concessão para medicamento sem padronização. Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que no caso de medicamentos não padronizados, desde que comprovada a imprescindibilidade do fármaco, a incapacidade financeira da parte e o registro na ANVISA, o Estado é obrigado a fornecer. 5. Do arcabouço probatório, verificam-se preenchidos os requisitos, assim, não pode a Administração furtar-se do seu dever sob a justificativa de que o medicamento não está previsto em lista do Sistema Único de Saúde. 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1885084, 07003294220238070018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no PJe: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE 300MG (DUPIXENT). RINOSSINUSITE CRÔNICA COM PÓLIPOS NASAIS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO. TEMA 793 STF. REQUISITOS PREVISTOS NO JULGAMENTO DO RESP 1657156 DO STJ (TEMA 106). 1. Conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. A não padronização de medicamento não é razão suficiente para a negativa do seu fornecimento. O STJ firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de certos requisitos que devem ser observados para a imposição do fornecimento do medicamento pelo ente federativo. 3. No caso, restou devidamente atestado em laudo médico a imprescindibilidade do medicamento e a impossibilidade de uso de outros medicamentos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos da medicação e a existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA, não tem como ser afastada a responsabilidade do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado. 4. O NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, visto que a paciente já foi submetida a todos os tratamentos disponíveis no SUS para a patologia que a acomete, sem melhora dos sintomas e com comprometimento da qualidade de vida. Outros medicamentos foram indicados como o Omalizumabe, no entanto, o próprio NATJUS informou que o referido remédio é indicado para os casos de asma grave, que não é a doença que acomete a apelante. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1787398, 07141911720228070018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pela argumentação aqui lançada, evidente, também, o perigo da demora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravado que forneça ao agravante, em até (dez) dias, contados da intimação da presente decisão, e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento Sirolimo/Sirolimus (Rapamicina) nos termos da prescrição médica (ID 203629795), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Dou força de ofício e mandado à presente decisão. Intime-se o agravado, com urgência, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Após, dê-se vista à Procuradoria da Justiça. Publique-se. Brasília, 16 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Prescrição médica (Pág. 8 do ID origem 203629796) cita o nome do fármaco como Sirolimus, já o site da Anvisa refere o princípio ativo como Sirolimo (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1327704?nomeProduto=rapamune). [2] Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1327704?nomeProduto=rapamune . Acesso em 15/7/2024.